Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-27.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003432-27.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 389.971.692-20 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS –
NULIDADE DO ACÓRDÃO – NOVO JULGAMENTO - EFEITO MODIFICATIVO – PROGRESSÃO DE CLASSE – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE
–
DESVIO DE FUNÇÃO - OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 494, II, DO CPC -
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Solange Martins dos Santos opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo demandado e deu-lhe provimento
para “
reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial”.

Sustenta a embargante a contradição entre o acórdão prolatado e o que está sendo discutido nos autos. Afirma que o voto mencionou dados alheios, se omitiu quanto ao desvio de função e não observou o entendimento que vinha sendo aplicado pela Turma Recursal.

Pugna pela anulação do acórdão id. 151394162 e novo julgamento em observância aos documentos constantes nos autos.

A parte embargada se manifestou pela inexistência dos vícios apontados nos embargos de declaração e manutenção do acórdão (id. 157859167).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada na contradição entre o acórdão embargado e o conteúdo dos autos, no que concerne ao direito da parte autora de receber a incorporação dos acréscimos relativos à elevação de classe e respectivo montante retroativo.

De forma detalhada, a sentença meritória (id. 147295432) apresentou a condenação do Município de Tangará da Serra nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR que a requerida proceda a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Nível e Classe em sua remuneração base; CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento do retroativo referente ao adicional de progressão em classe, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias e vantagem pessoal, respeitado o quinquênio legal, nos termos descritos na inicial, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810). ”

Ainda, após oposição de embargos de declaração, houve o acréscimo do tópico de desvio da função, a saber:

“Sem maiores delongas, tenho que razão assiste a embargante de modo que sano, neste momento, a omissão apontada para fixar na sentença a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais de decorrentes do desvio de função que se perpetua desde agosto de 2017.

Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes embargos e ACOLHIMENTO para suprir a omissão apontada, para fazer constar o novo dispositivo da sentença nos termos alhures descritos, mantendo inalteradas os demais termos da sentença.”

Prosseguindo, após interposição de recurso inominado (id. 147295439), a pretensão inicial foi julgada totalmente improcedente.

Nessa lógica, vale ressaltar que a fundamentação do acórdão realmente se mostrou contraditória em relação ao conteúdo dos autos, merecendo correção o erro sustentado.

O artigo 33 da Lei 2.875/08 menciona que, no caso de inércia da Administração Pública, a passagem de classe será realizada de forma automática quando decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e restar ausente a avaliação do servidor. A propósito:

Art. 33
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Assim, não merece reforma a condenação do município demandado “
ao pagamento de valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de classe, dentro do quinquênio legal.”

Ocorre que cabe, sim, à municipalidade realizar o enquadramento nos moldes da sentença, a partir de quando cumprido de forma clara o mero lapso temporal de 5 (cinco) anos de classe em classe, com o pagamento, por óbvio, dos valores que a parte deixou de receber ao longo de cada período não pago de forma correta, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, como também mencionado na sentença e em conformidade com a pretensão inicial.

Quanto à “
determinação de incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe em sua remuneração base com o efetivo pagamento de todas incorporações”
, frisa-se que não se trata de deliberação de aplicação do efeito cascata, como aludido desde a contestação pela parte reclamada, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

A vedação ao efeito cascata é a regra inscrita no artigo 12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

É certo que a quantia do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do GRUPO OCUPACIONAL A QUE PERTENCER O SERVIDOR
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo detalhado na exordial que demonstra o contrário, com incidência da progressão sobre o vencimento base.

O cálculo juntado pela parte autora atesta a verificação dos 10% do valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e acresce-se ao anterior valor pago de remuneração (que já tinha o acréscimo anterior), apenas isso, não ocorrendo o aludido efeito em cascata que só ocorreria acaso a base de cálculo do acréscimo dos 10% pela elevação de classe fosse calculado sobre o valor da remuneração anterior, que já tinha um outro acréscimo de 10%, o que não é o caso.

Além disso, o próprio demandado, em sua contestação (id. 147295407), traz um modelo da forma como deve ser a incorporação das elevações de classe e nível, o qual não está divergente do método adotado pela parte autora para a fixação dos cálculos.

Nesse viés, além de corrigir a falha omissiva, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

De outro norte, está correta a parte embargante quando afirma que o voto foi omisso em relação à
condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função.

Sobre este ponto, a parte autora trouxe aos autos os atos administrativos que a fizeram exercer o cargo de Técnico em Multimeios Didáticos, o qual exige grau de escolaridade mais complexo do que o originalmente configurado para a recorrente. Assim, nos moldes da súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao recebimento das diferenças salariais correspondente a esse período, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração.

É o entendimento da Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Número Único: 1003602-68.2017.8.11.0045 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Readaptação] Relator: Des(a). LUCIA PERUFFO RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DIVERSA – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENCIAS REMUNERATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme remansosa jurisprudência, embora o desvio de função não confira direito ao reenquadramento funcional e nem à equiparação dos vencimentos, prevalece que o servidor faz jus à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio. Nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça “reconhecendo o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Diante da comprovação de que a parte promovente fora aprovada para o cargo de Agente de Combate a Endemias, nível fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Lucas do Rio Verde, bem como que após o acidente fora readaptada para exercer o cargo de ajudante administrativo, que exige escolaridade de nível médio, lotada na Farmácia Municipal, de rigor o acolhimento do pedido de recebimento de diferencas salariais. Data do Julgamento:19/11/2019.

De acordo com os argumentos supracitados, é de se concluir que o recurso do Município de Tangará da Serra não deveria ter sido provido, sendo evidente a ocorrência de contradição/omissão entre o voto lançado e o conteúdo buscado nos autos, de forma que acolho os embargos de declaração para anular o acórdão id. 151394162 e proferir nova decisão nos argumentos acima delineados.

Por outro lado, tenho que a sentença merece correção quanto à forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária, a qual constitui matéria de ordem pública,
não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
.

Assim, de ofício, fixo que a correção monetária estipulada na sentença incidirá a partir da data em que o valor deveria ter sido pago e, os juros de mora, incidirão a partir da citação válida. Acrescento que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO

para anular o acordão id. 151394162, proferindo novo julgamento nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso id. 147295439, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que a correção monetária estipulada na sentença incida a partir da data em que o valor deveria ter sido pago e, os juros de mora, a partir da citação válida.

Acrescento que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. “

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023